Tribunal: STF
Processo: HC 56735
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE AUTORIZEM O
RECONHECIMENTO DA PRETENDIDA NULIDADE. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NÃO HÁ
QUE SE COGITAR DE NULIDADE A PROPOSITO, SE O RÉU FOI PESSOALMENTE
INTIMADO, APELOU E A APELAÇÃO FOI CONHECIDA. HC INDEFERIDO.